Tribunal: TJBA
Processo: 8009070-43.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009070-43.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDENILTON GOMES SAMPAIO

Advogado(s)
:
JOAO DOS REIS ALMEIDA BISNETO

APELADO: CAMILA SAMPAIO DA MATA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE COMODATO VERBAL. PROVA DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. CONFISSÃO DO RÉU SOBRE EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL COM TERCEIRO/PROPRIETÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ASSINADA PELA COMODANTE. FALTA DE PROCURAÇÃO DO NOTIFICANTE. FIM DO COMODATO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito possessório independe de título dominial e se caracteriza pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

2.
In casu
, houve confissão do réu quanto à existência de comodato verbal firmado entre a proprietária (terceira pessoa) e a autora, reforçando a configuração da posse legítima da Apelada.

3. Todavia, não provou o Réu o fim do comodato verbal, sendo certo que a notificação extrajudicial anexada com defesa não foi assinada pela comodante e se fez desacompanhada de procuração assinada pela proprietária, não se prestando como prova idônea da extinção do contrato verbal.

4. Outrossim, a autora anexou comprovantes de residência em seu nome anteriores à data do esbulho, o que reforça a tese incoativa.

5. Ausentes as provas que amparam os fundamentos recursais e não existindo demonstração de que a proprietária exigiu a devolução do imóvel, subsiste a posse da Autora, se configurando o esbulho pelo Réu.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.